Tribunal: TJDFT
Processo: 0739390-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da impossibilidade de citação da parte ré e da inércia do autor em fornecer novo endereço ou requerer conversão da ação em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais em razão da não localização do veículo e da não citação do réu; e (ii) estabelecer se a extinção prescinde de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida do réu e a apreensão do bem constituem pressupostos essenciais à constituição e ao desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. A ausência desses elementos inviabiliza a formação da relação jurídica processual, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
4. A inércia da parte autora, que não indicou novo endereço para citação nem requereu a conversão da ação em execução, impede o regular prosseguimento do processo, configurando ausência de impulso processual necessário.
5. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC aplica-se apenas à hipótese de abandono da causa (inc. III), não sendo exigida quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais. 6. A faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, de conversão da ação de busca e apreensão em execução, não exime o credor da obrigação de impulsionar o feito. A omissão quanto a essa providência contribui para a extinção por ausência de pressupostos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida do réu e a não localização do bem na ação de busca e apreensão configuram falta de pressuposto processual essencial, ensejando a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido independe de intimação pessoal do autor.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, embora facultativa, deve ser requerida pelo credor, sob pena de extinção do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV e § 1o; Decreto-Lei 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938581, 0731202-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24/10/2024, DJe 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1993805, 0702087-53.2023.8.07.0019, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Rel. Desig. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 13/05/2025.